Tribunal: TJSP
Processo: 1004315-73.2018.8.26.0309
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
. Expressão extraída. Equívoco sanado. Ausência de vícios a justificar a modificação do julgado, no mérito. Embargos acolhidos, para sanar erro material, sem efeitos modificativos.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1004315-73.2018.8.26.0309; Relator (a): Virgilio de Oliveira Junior; Órgão Julgador: 21a Câmara de Direito Privado; Foro de Jundiaí - 6a Vara Cível; Data do Julgamento: 01/12/2020; Data de Registro: 01/12/2020)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade Civil

Relator(a):

Virgilio de Oliveira Junior

Comarca:

Jundiaí

Órgão julgador:

21a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

01/12/2020

Data de publicação:

01/12/2020

Ementa:

Embargos de declaração. Erro material verificado na ementa. Expressão extraída. Equívoco sanado. Ausência de vícios a justificar a modificação do julgado, no mérito. Embargos acolhidos, para sanar erro material, sem efeitos modificativos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1004315-73.2018.8.26.0309/50000 JUNDIAÍ 1/4
Registro: 2020.0000987725
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1004315-73.2018.8.26.0309/50000, da Comarca de Jundiaí, em que é
embargante IAEDA MARIA MARTINELI VIEIRA (JUSTIÇA GRATUITA),
é embargado ITAÚ UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Acolheram os embargos, para sanar erro material, sem efeitos modificativos. V.
U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR
GAINO (Presidente sem voto), ADEMIR BENEDITO E DÉCIO
RODRIGUES.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1004315-73.2018.8.26.0309/50000 JUNDIAÍ 2/4
Voto: 45986
Embargos de Declaração Cível No: 1004315-73.2018.8.26.0309/50000
Comarca: Jundiaí
Embargante: Iaeda Maria Martineli Vieira
Embargado: Itaú Unibanco S/A
Embargos de declaração. Erro material verificado na
ementa. Expressão extraída. Equívoco sanado.
Ausência de vícios a justificar a modificação do
julgado, no mérito. Embargos acolhidos, para sanar
erro material, sem efeitos modificativos.
Iaeda Maria Martinelli Vieira opõe estes declaratórios
contra o v. Acórdão de fls. 418/423, que deu provimento ao recurso da
instituição financeira, para julgar improcedentes os pedidos iniciais. A
embargante busca a reforma do mérito, suscitando a existência de
contradição no v. Acórdão, que consignou a ausência de impugnação, pela
requerente, dos documentos apresentados pelo réu.
É o relatório.
Os embargos são acolhidos, para sanar erro material.
Adiante os fundamentos.
Verifica-se, no caso, que constou na ementa do v.
Acórdão de fls. 418/423 a seguinte expressão: “Autora que não impugnou os
documentos apresentados.” [fls. 419].

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1004315-73.2018.8.26.0309/50000 JUNDIAÍ 3/4
Trata-se, efetivamente, de erro material, devendo a
expressão ser extraída da ementa.
Isso porque, na fundamentação, o próprio Acórdão
consignou:
“A autora impugnou a contratação do empréstimo consignado de n.
0076504040720170418, no valor de R$ 9.198,35, vigente desde 18.04.2017, para
pagamento em 60 prestações de R$ 289,35 [fls. 182/220].”
No caso, contudo, conforme explicitado na decisão, os
documentos apresentados pelo banco foram suficientes a comprovar a
existência do débito:
“Com base nos extratos apresentados pelo réu, verificase que foram
creditados na conta da autora os valores de R$ 1.003,11, em 21.10.2016, de R$
4.003,11, em 07.12.2016, e de R$ 502,19, em 24.04.2017 [fls. 141, 145 e 156].
O extrato da operação indica que o montante de R$ 8.681,06 foi
destinado à liquidação das operações anteriores [fls. 182/220].
O restante do crédito contratado foi regularmente disponibilizado na
conta corrente da autora (R$ 502,19), no dia 24.04.2017 [fls. 156].
A disponibilização dos valores em sua conta confere com as alegações
do réu acerca das operações contratadas.
Dessa forma, o quadro probatório não indica qualquer ato ilícito
praticado por parte do réu, a justificar o acolhimento dos pedidos iniciais, pois a
instituição financeira comprovou a existência da relação jurídica e a contratação do
contrato de empréstimo pela requerente.” [fls. 421].

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1004315-73.2018.8.26.0309/50000 JUNDIAÍ 4/4
No mérito, portanto, o v. Acórdão não padece de vício, a
justificar a infringência do julgado.
Assim, acolhem-se os embargos declaratórios, para
reconhecer a existência de erro material, devendo ser extraída da ementa a
expressão: “Autora que não impugnou os documentos apresentados.”
Ante o exposto, acolhem-se os embargos de declaração,
para sanar o erro material, sem efeitos modificativos.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura eletrônica